Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720343-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELA XIMENES DE SOUZA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANGELA XIMENES DE SOUZA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, que publicou gabarito definitivo da prova objetiva, com violação aos arts. 2o e 32 da Lei Distrital 4.949/2012, e aos princípios inerentes ao concurso público, especialmente o da vinculação ao edital. Consta dos autos que a impetrante prestou concurso público para Auditor Fiscal de atividades urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Afirma que, em razão de algumas questões não terem sido elaboradas de maneira clara e objetiva e com duplicidade de interpretação (mais de uma resposta correta, ou sem resposta correta), não obteve a devida classificação. Ao final, requer a concessão da liminar para que se determine o prosseguimento no certame até o julgamento do mérito, para obter a devida nota e classificação correta no certame, com a devida pontuação das questões 4, 5, 31 e 52. No mérito, a concessão da segurança e a confirmação da tutela, para que sejam computados os pontos das questões com duplicidade de respostas para que possa atingir a nota e a classificação devidas. Em análise do sítio eletrônico do certame (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=e55dc750), verifica-se que a impetrante foi aprovada na 558a posição, com a nota 68,61 e, por isso, foi devidamente convocada para a realização das provas discursivas em 12/4/2023. As provas discursivas já foram aplicadas. Contudo, desde a divulgação do resultado preliminar em abril de 2023. a impetrante não consta em nenhuma das listas de candidatos que realizaram a segunda etapa do concurso. Ao que parece, a impetrante não compareceu para a realização das provas discursivas. Neste caso, a pretensão deste mandado de segurança (obtenção de aumento de nota da prova objetiva) é inútil, diante da eliminação da impetrante nesta etapa. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a impetrante para manifestação quanto à ausência ou a perda do objeto do presente mandamus, no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator